Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-64.2021.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Responsabilidade pelos danos ocorridos. Atribuição à concessionária de serviços públicos. Responsabilidade objetiva. Art. 37, §6o, da CF/88. Sobrecarga elétrica que se caracteriza como fortuito interno. Nexo causal

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Responsabilidade pelos danos ocorridos. Atribuição à concessionária de serviços públicos. Responsabilidade objetiva. Art. 37, §6o, da CF/88. Sobrecarga elétrica que se caracteriza como fortuito interno. Nexo causal devidamente demonstrado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.